Tribunal: TJMT
Processo: 1000806-25.2021.8.11.0026
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000806-25.2021.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENATA CAROLINE TRINDADE DOS SANTOS - CPF: 019.101.711-66 (RECORRENTE), CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA - CPF: 036.008.501-64 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000806-25.2021.8.11.0026

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Mirassol D'oeste/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Renata Caroline Trindade Dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de julho de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM APARELHO ELÉTRICO (GELADEIRA). OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DO DANO MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Havendo a ineficiente e inadequada prestação dos serviços pelo fornecedor de energia elétrica – oscilação de energia elétrica – o dano moral é devido, mormente quando o consumidor não consegue solucionar o problema administrativamente, fato que causa transtornos, angustia e aborrecimentos o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

O Reclamante, ora Recorrente, pretende receber indenização a título de dano moral e material, em razão da falha na prestação do serviço da Recorrida, consistente na oscilação de energia em sua UC que ocasionou a queima de sua geladeira e a recusa de solução pela via administrativa.

Da análise dos autos, em que pese a Reclamada sustentar que inexiste prova da oscilação de energia elétrica no período reclamado, verifico que o consumidor juntou um laudo técnico referente ao dano na geladeira, no qual consta a informação de que a causa que gerou o dano na geladeira foi à oscilação na rede elétrica.

Desta forma, restou comprovado que o dano material suportado pelo consumidor teve correlação com a oscilação no fornecimento de energia elétrica, conforme laudo técnico acostado a exordial, a sua reparação é medida que se impõe.

Assim, havendo a ineficiente e inadequada prestação dos serviços pelo fornecedor de energia elétrica – oscilação de energia – o dano moral é devido, ainda mais quando o consumidor não consegue solucionar o problema administrativamente, fato que causa transtornos, angustia e aborrecimentos o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Embora não se exija prova da culpa, necessária é a demonstração de que o serviço mencionado é defeituoso para que se possa impor a obrigação de indenizar, bem como de que haja um dano a ser ressarcido e no que se refere à falha na prestação do serviço, consistente na oscilação da energia elétrica, bem como ao dano material suportado pelo Recorrido, no valor de R$ 1.270,00, referente à geladeira, uma vez que o dano motor elétrico não restou comprovado.

Deste modo, entendo que os fatos descritos neste feito, configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e condeno a Reclamada ao pagamento R$ 1.270,00 a título de dano material, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação e R$ 3.000,00 a título de dano moral que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022